Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700424-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA IDILVA LIMA TEIXEIRA AGRAVADO: ADRIANA VIEIRA DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA IDILVA LIMA TEIXEIRA contra decisão proferida por este magistrado, que não conheceu do pedido de reconsideração formulado nos autos de n. 0704229-06.2022.8.07.0006. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Logo, a inobservância quanto à espécie recursal adequada viola os princípios da unirrecorribilidade e tipicidade recursais, e gera como consequência o não conhecimento do recurso. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pela agravante. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.